Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014193-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO FERNANDES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por José Eduardo Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Diretor Geral da POLITEC, indeferiu o pedido de liminar para suspender o ato que removeu o Impetrante de ofício para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo (Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. no. 27.758, de 26 de maio de 2020, mantendo-o no plantão da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal, até decisão final do writ.
O Impetrante noticia que é perito oficial criminal, bem como que exerce atividade laboral no plantão na Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal da POLITEC, desde abril de 2014, e que, em razão do Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020, foi removido, de ofício, para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo.
Alega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau merece ser reformada, tendo em vista que se encontra em tratamento de saúde, sendo vedada por lei, a remoção quando o servidor estiver sob o tratamento médico ou psicológico, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Lei no. 8.275/2004.
Posto isso, requer a concessão de efeito ativo para conceder a liminar vindicada no processo de origem a fim de suspender a remoção de oficio do Agravante, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (D.O. no 27.758), em 26 de maio do corrente ano de 2020 (Boletim de Pessoal/Politec/00244/2020), até a decisão do mérito do writ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, o Agravante pretende a suspensão dos efeitos do Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020), publicado no D.O. no. 27.758, de 26 de maio de 2020, que determinou a remoção do Agravante/Impetrante da Gerência de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ao argumento de que há violação do seu direito líquido e certo, porque está em tratamento de saúde.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando o mandado de segurança originário, verifica-se que o Agravante/Impetrante, após tomar conhecimento de sua transferência do regime de plantão para o de expediente em outro setor do órgão, formulou pedido administrativo para permanecer frente a Gerência de Engenharia Legal, o qual foi indeferido pelos seguintes motivos:
[...]. A Coordenadoria de Perícias Interna enfrenta atualmente um déficit de servidores, paralelamente a isso, houve um aumento expressivo da demanda. Desse modo, há atualmente um passivo considerável a ser periciado. Não obstante a isso, a Gerência de Perícias de Áudio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setores da POLITEC com maior demanda. São constantes as cobranças judiciais e de autoridades policiais para realização de perícias. Esta Gerência necessita de servidores com a formação do requerente.
A Comunicação Interna no. 018/2020/PLANTÃO/CPE corrobora com a necessidade da Gerência, onde foi mencionado todo o seu excelente currículo profissional. Assim, sua qualificação profissional se amolda justamente a necessidade daquela Gerência, neste momento.
Em relação ao tratamento de saúde salientado por Vossa Senhoria, não ficou demonstrado haver prejuízo ao mesmo, tendo em vista, que poderá se ausentar do trabalho para a realização das terapias/consultas necessárias, mediante a apresentação de atestado médico.
Nesse aspecto, salvo melhor juízo, não há nos autos nenhuma recomendação médica que a remoção possa ocasionar eventuais prejuízos ao tratamento médico.
Contudo, caso entenda que sua remoção seja prejudicial ao seu tratamento sugiro que apresente os documentos que embasam tal afirmação, inclusive submetendo-se a perícia do Estado, se for o caso. [...]. [Destaquei].
Posteriormente, o Agravante reiterou o pedido de permanência no atual regime de trabalho frente a Gerência de Engenharia Legal, anexando, para tanto, o laudo médico, no entanto, a decisão pela remoção foi mantida, nos seguintes termos:
[...]. Em que pese na CI no. 19/2020 constar que nenhuma recomendação médica constava nos autos do protocolo no. 168198/2020, a mesma foi apresentada posteriormente, como já mesmo mencionado por Vossa Senhoria, a esta Diretoria através do protocolo no. 178868/2020 encaminhado pela GESS – Gerência de Saúde e Segurança e manifestado por mim através do Ofício no. 59/2020/DMC/POLITEC/MT, encaminhado a gerência demandante.
Destarte, por ora, mantenho a decisão pela remoção para a Coordenadoria de Perícias Internas – Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, a partir do dia 18 de maio de 2020, conforma já notificado e dado ciência pelo servidor, conforme relato próprio na Comunicação Interna no. 018/2020.PLANTÃO/CPE. Evidencio que até a presente data o servidor não se apresentou na Coordenadoria de Perícias Internas. [...].
De fato, a Lei Estadual no. 8.217, de 29 de dezembro de 2004, prevê em seu artigo 5o, § 2o, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.
Na hipótese, apesar do Agravante comprovar que se encontra em tratamento de saúde, entendo que, a priori, não se enquadra na vedação legal alhures mencionada, porquanto esta me parece ser aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção pode interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.
Ocorre que, o Agravante está sendo removido, de oficio, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ambas situadas neste Capital.
Assim, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao tratamento do Agravante, visto que não haverá interrupção e, conforme consignado na Comunicação Interna no. 19/2020, este poderá se ausentar do trabalho para realização das terapias/consultas necessárias, mediante a apresentação de atestado médico.
Ademais, na Lei de Carreira dos Profissionais da POLITEC, no 8.321/05, há previsão (artigo 14) da prestação de serviço do servidor em condições adversas de segurança, escalas e plantões, desde que devidamente justificada, razão pela qual, não há falar em inamovibilidade do perito oficial criminal.
Por fim, o ato administrativo justifica a necessidade de remoção do Agravante/Impetrante para a Coordenadoria de Perícias Interna, em razão do aumento das demandas, com constantes cobranças judiciais e de autoridade policiais para realização de perícias, necessitando de servidores com a formação do Agravante/Impetrante.
Desse modo, considerando o contexto fático e jurídico revelado neste writ, e não sido comprovado, em cognição sumária, a prática de ato ilegal do Agravado/Impetrado e a violação de direito do Agravante/Impetrante, não há falar em suspensão dos efeitos do Boletim de Pessoal/POLITEC/00244/2020.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora